Tribunal: TJDFT
Processo: 0724867-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PELA MEDIDA DE SEMILIBERDADE E DE CONCESSÃO DE SAÍDAS ESPECIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RELATÓRIO AVALIATIVO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO ATINGIDA INTEGRALMENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora o parecer do Relatório Avaliativo do agravante ressalte que houve significativo progresso do adolescente no seu processo de ressocialização, há importantes metas a serem atingidas, no tocante à escolarização e profissionalização do jovem, não havendo como deferir a liberação da medida.
2. Agravo conhecido e não provido para manter a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu os pedidos de substituição da medida de internação pela medida de semiliberdade e de concessão de saídas especiais.